Tribunal: TJMT
Processo: 1062318-45.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062318-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SANDERLY FRANCISCA MARQUES - CPF: 352.890.661-87 (RECORRIDO), GABRIELY SAMPAIO SILVA - CPF: 124.417.359-26 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator):parcial provimento. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (1º vogal): Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, com o devido respeito ao ilustre Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o montante indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Dr. Eduardo Calmon (2º vogal):acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURADORA. SEGURO BOLSA PROTEGIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
D
ANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a seguradora ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de negativa de cobertura securitária após roubo de pertences cobertos por seguro “bolsa protegida”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da negativa de cobertura securitária diante do contrato firmado; e (ii) definir a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14). A seguradora não comprova justificativa válida para a negativa de cobertura, em desacordo com as condições contratuais, configurando falha na prestação do serviço. Os danos materiais devem ser limitados aos valores efetivamente comprovados nos autos, consistentes no saque em espécie e no valor de bem subtraído, excluindo-se itens não comprovados. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja dano moral automático, sendo necessária a demonstração de violação a direito da personalidade. Ausente prova de abalo relevante, constrangimento ou repercussão significativa na esfera extrapatrimonial da autora, afasta-se a indenização por dano moral. Aplica-se o entendimento da Conclusão nº 1/1ª TR-TJMT, que exige circunstâncias excepcionais para a configuração do dano moral em hipóteses de falha na prestação de serviço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

A negativa de cobertura securitária sem comprovação de justificativa contratual configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilização objetiva do fornecedor. A indenização por dano material exige comprovação efetiva do prejuízo suportado. O mero descumprimento contratual não gera dano moral indenizável, ausente demonstração de violação a direito da personalidade.
Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55.
Jurisprudência e enunciados relevantes citados
: STJ, AREsp nº 2.676.279; STJ, AgInt no AREsp nº 2.157.547/SC; STJ, AgInt no AREsp nº 2.038.795/SC; TJMT, RApC nº 1027120-09.2023.8.11.0003; TJMT, RI nº 1077448-46.2023.8.11.0001; TJMT, RI nº 0024041-84.2019.811.0001; Conclusão nº 1/1ª TR-TJMT.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 341959394 - reclamação nº 1062318-45.2025.8.11.0001 – 5° Juizado Especial Cível de Cuiabá
), que julgou parcialmente procedente o pedido, com dano moral (
R$ 7.000,00
-
sete mil reais
).

V O T O R E L A T O R

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
- roubo de pertences da autora em 27/6/2025 às 13h20min; - entre os objetos roubados:

Aliança de ouro – R$ 900,00; Óculos Polarizado Polaroid – R$ 600,00; Bolsa – R$ 150,00; Dinheiro em espécie – R$ 4.250,00 (sendo R$ 4.000,00 do saque recém realizado); Carteira com cartões de crédito (Master Itaú final 3531, Visa BB final 2232 e C6 final 0987), além da realização de compras utilizando o cartão da autora no valor de R$ 909,32 (novecentos e nove reais e trinta e dois centavos); - boletim de ocorrência (id. 341959369) e protocolo de comunicação ao banco n° 20252134730020000; - negativa de cobertura por parte do banco em 7/7/2025 e nova negativa em 4/8/2025.

- Da falha na prestação do serviço.

No caso, inexiste prova demonstrando justificativa válida, nos termos da regulamentação vigente, para a negativa de cobertura dos pertences roubados, cobertos pelo seguro, conforme contrato
(id. 341959381)
.

Assim, o não cumprimento da obrigação de cobertura, caracteriza falha na prestação de serviço.

- Do dano material.

Em análise aos autos, verifica-se que tais pertences da vítima foram subtraídos:

·

Aliança de ouro – R$ 900,00;

Óculos Polarizado Polaroid – R$ 600,00; Bolsa – R$ 150,00;

·

Dinheiro em espécie – R$ 4.250,00 (sendo R$ 4.000,00 do saque recém realizado);

·

Carteira com cartões de crédito (Master Itaú final 3531, Visa BB final 2232 e C6 final 0987),

·

Realização de compras utilizando o cartão da autora no valor de R$ 909,32 (novecentos e nove reais e trinta e dois centavos)

Contudo, foi comprovado pela autora apenas o saque de R$ 4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais) (id. 341959374)
e o valor dos óculos
(id. 341959375)
, razão pela qual o dano material se estende apenas a estes.

- Do dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5ª CDPv - RApC nº 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2ª TR - RI nº 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1ª T - RI nº 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC nº 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

O inadimplemento contratual, baseado na negativa de cobertura por parte da reclamada, não gera, por si só, o dever de indenizar. A caracterização do dano extrapatrimonial exige a comprovação de ofensa a direito da personalidade, revelada por sofrimento, humilhação ou abalo psíquico que ultrapasse os meros dissabores cotidianos.

No caso, ausente prova de repercussões graves, como abalo financeiro, exposição vexatória, constrangimento público ou qualquer outra circunstância excepcional que extrapole o âmbito patrimonial da controvérsia, conclui-se pela inexistência de dano moral indenizável, uma vez que os fatos descritos não evidenciam violação significativa a direitos personalíssimos da autora
.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para indeferir o dano moral, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1062318-45.2025.8.11.0001.

Origem
: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
ITAÚ SEGUROS S/A.

Recorrida(s):
SANDERLY FRANCISCA MARQUES.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
26 A 30/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
a título de
danos morais
, corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do Código Civil c/c art. 240 do Código de Processo Civil).

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento de
R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais)
, a título de
danos materiais
, corrigido desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do Código Civil c/c art. 240 do Código de Processo Civil).

Consignou que, em ambos os casos, a correção monetária anterior a 28/08/2024 deverá observar o índice do INPC/IBGE. A partir de então, deverá ser aplicado o IPCA-E/IBGE, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

De igual modo, os juros moratórios anteriores a 28/08/2024 serão de 1% ao mês; após essa data, deverão ser calculados de acordo com a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, deduzido o índice de atualização monetária mencionado (IPCA-E/IBGE).

O MM. Juiz Relator conheceu do recurso interposto pelo reclamado e deu parcial provimento para
indeferir
o dano moral, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

No entanto, com a devida vênia, divirjo
parcialmente
do voto proferido pelo ilustre Relator.

Isso porque os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação de serviço do reclamado,
decorrente da negativa indevida de cobertura securitária discutida nos autos
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE DE VEÍCULO –
NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESTITUIÇÃO MATERIAL E DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇAO DA INDENIZAÇÃO MORAL – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão. Diante da comprovação de que o contrato de seguro fora celebrado em nome da parte promovente, possui esta legitimidade ativa para reclamar contra falha na prestação do serviço de seguro. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Havendo contrato de seguro celebrado entre as partes, o qual cobre o infortúnio decorrente de acidente de trânsito, implementado este, configura-se indevida a negativa de cobertura.
A negativa de cobertura de seguro representa quebra de confiança do consumidor nos serviços contratados e maximiza o sentimento de frustração, o que ultrapassa o mero aborrecimento.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade devendo ser majorado quando fixado em valor insuficiente. Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem da citação. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJMT - Recurso Inominado nº 1000049-55.2018.8.11.0052. Relatora: Dra. Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)
.
Destaquei.

Ademais, a parte autora tentou resolver a questão na via administrativa junto ao demandado, contudo não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor em razão do débito impugnado
revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
a título de danos morais, fixada no
decisum,
deve ser reduzida para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a fim de adequá-la aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem causar enriquecimento indevido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir

o montante indenizatório para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026